Tribunal: TCU
Processo: 016.111/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6050/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 016.111/2020-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adahil Rodrigues Pimentel Neto (XXX.132.057-XX); Alex Matheus de Souza Dias (XXX.411.697-XX); Alisson Gabriel Brito Gois (XXX.341.904-XX); Allison Raimundo Roque da Silva (XXX.314.294-XX); Amanda Eliza Querois Guiguer (XXX.439.058-XX); Ana Carolina Silva da Rocha (XXX.425.357-XX); Ananda Silva Teodoro (XXX.860.226-XX); Andre Domingos Vidal de Figueiredo (XXX.344.407-XX); Antonio Marcos Almeida Junior (XXX.753.937-XX); Antonio Victor Santos Pereira (XXX.997.027-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Defesa - Comando da Aeronáutica (vinculador). 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.